Tribunal: TJDFT
Processo: 0737635-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. TEMA 685 DO STJ.
1. O marco temporal inicial para incidência de juros de mora em liquidação individual de sentença proferida em ação civil pública é a data da citação do devedor no processo de conhecimento, conforme tese firmada em recurso repetitivo (tema 685) do STJ.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.